Tribunal: STF
Processo: HC 237148
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 



    1. As instâncias ordinárias entenderam hígidas as provas pelas quais demonstradas a materialidade e a autoria do crime atribuído ao paciente, considerados depoimentos da vítima e testemunhas e comprovante de transferência bancária para conta pertencente à companheira do paciente. 



    2. Estando a condenação baseada em provas independentes daquelas que se buscam declarar a nulidade, inexiste ilegalidade a ser reparada.



    3. Dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 



    5. Na espécie, o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista a valoração negativa dos meios empregados, do modo de execução, da insensibilidade e a ausência de arrependimento, nos termos do disposto no art. 69 do Código Penal Militar.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.